Tribunal: TJDFT
Processo: 0708054-53.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. REFIS. COMPENSAÇÃO POR MEIO DE PRECATÓRIO. retenção de imposto de renda sobre os juros moratórios. juros devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de função pública. Crédito de natureza alimentar. Tema no 808. repercussão geral. tema no 878. RECURSOS REPETITIVOS. Retenção indevida. Recurso desprovido.
1. A presente hipótese consiste em examinar se é devida a retenção do imposto de renda sobre a parcela de juros moratórios aplicados no valor do precatório apresentado pela demandante como meio de compensação tributária no âmbito do REFIS-DF 2020.
2. A responsabilidade pela retenção do imposto de renda sobre os valores pagos em cumprimento de decisão judicial está disciplinada no art. 776 do Decreto no 9.580/2018. 2.1. Em regra, a alíquota do imposto de renda também deve ser aplicada aos juros de mora (art. 16, parágrafo único, da Lei n° 4.506/1964).
3. O Excelso Supremo Tribunal Federal, no entanto, ao firmar o Tema no 808, de repercussão geral, estabeleceu a tese segundo a qual “não incide imposto de renda sobre os juros de mora devidos pelo atraso no pagamento de remuneração por exercício de emprego, cargo ou função”.
4. Em acréscimo, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema no 878 dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese: “os juros de mora decorrentes do pagamento em atraso de verbas alimentares a pessoas físicas escapam à regra geral da incidência do Imposto de Renda, posto que, excepcionalmente, configuram indenização por danos emergentes”.
5. No caso em deslinde o precatório apresentado pela autora para a finalidade de compensação tributária tem natureza alimentar e decorre de reajuste salarial não concedido oportunamente à cedente, funcionária pública distrital que obteve provimento jurisdicional favorável. 5.1. A mudança na titularidade do crédito não altera a aludida natureza alimentar (tema no 361, Repercussão Geral).
6. A situação fática delineada nos autos, portanto, se enquadra nas exceções estabelecidas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal e pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, de modo que os juros de mora aplicados sobre o valor das parcelas pagas em atraso não poderão ser objeto de retenção do montante do imposto de renda.
7. Recurso conhecido e desprovido.